Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706295-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/1992. INOVAÇÕES LEGISLATIVAS. LEI 14.230/2021. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ATIPICIDADE DE CONDUTA. DESCABIMENTO. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema no 1.199, a contagem do prazo de prescrição intercorrente na ação de improbidade deve ter início a partir da publicação da Lei no 14.230/2021, que inseriu o referido instituto na Lei no 8.429/1992. Considerando que a Lei no 14.230/2021 foi publicada em 25/10/2021, a pretensão autoral deduzida na ação de origem não foi fulminada pela prescrição. Ademais, a pretensão do agravante de aplicação retroativa das alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.230/2021, com o intuito de reconhecer a atipicidade de sua conduta, não merece acolhimento. As imputações de improbidade administrativa que foram atribuídas ao agravante por precedência não foram afetadas pela alteração legislativa, de sorte que caberá ao juízo a quo, no momento oportuno, analisar eventual dolo por parte do agente, em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 1.199). O recorrente aponta violação aos artigos 11, caput, da Lei 8.429/1992 e 2o da Lei 14.230/2021, alegando que que o recorrido teria sustentado sua acusação com base em dispositivo que sofreu alteração legislativa e se tornou inapto a fundamentar o ajuizamento da ação de improbidade. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID Num. 45308184 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11, caput, da Lei 8.429/1992 e 2o da Lei 14.230/2021. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017